Tribunal: TJBA
Processo: 8168671-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168671-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: ROSA SHALA CAMPOS DE ARGOLO

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO REVISIONAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
JUROS CONTRATADOS COM TAXAS NÃO SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES ÀS MÉDIAS DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte recorrente alegava abusividade na taxa de juros contratada, pleiteando sua adequação à média de mercado.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, comparando-a à média praticada no mercado e considerando as peculiaridades da operação de crédito.

III.
Razões de decidir

3. A consulta à tabela de taxas médias de juros divulgada pelo Banco Central demonstrou que, no momento da celebração do contrato, a taxa pactuada de 26,68% ao ano não excedia uma vez e meia a taxa média de mercado (19,15% ao ano), não configurando abusividade.

4. Conforme jurisprudência do STJ, a mera pactuação de taxas superiores à média de mercado não caracteriza abuso, salvo demonstração de desvantagem excessiva ao consumidor, o que não foi evidenciado no caso concreto.

5. A aplicabilidade da Súmula 596 do STF e da Súmula 382 do STJ reforça a tese de que, para a configuração de abusividade, é necessária análise das peculiaridades do contrato e do mercado.

6. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A pactuação de taxa de juros superior à média de mercado, mas não superior a uma vez e meia essa média, não caracteriza abusividade, salvo demonstração de desvantagem excessiva ao consumidor.".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8168671-60.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante ROSA SHALA CAMPOS DE ARGOLO e apelado, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)